Tribunal: TJDFT
Processo: 0728810-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728810-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRACI DA SILVA MARTINS EMBARGADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DESPACHO Intimem-se as partes para que tomem ciência da restituição dos autos a esta instância pelo Superior Tribunal de Justiça. Após, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 28 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator